Tribunal: CARF
Processo: 10580.012561/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.012561/2007-14
ACÓRDÃO
2301-011.492 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.
Sala de Sessões, em 07 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(Presidente), Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.492 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.012561/2007-14
2
RELATÓRIO
Por ser fiel ao quanto ocorrido, adota-se o Relatório do Acórdão recorrido, a fim de
relatar o quanto ocorrido nestes autos. Vejamos sua transcrição:
“Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), DEBCAD n°
35.521.556-0, lançada contra o contribuinte em referência, como determinam os
artigos 33 e 37 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, abrangendo o período
acima citado e referindo-se às contribuições devidas à Seguridade Social, pelas
empresas em geral, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem
vínculo empregatício.
O débito foi lavrado em 12/05/2005, com valor atualizado de R$ 3.212.369,55
(três milhões duzentos e doze mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e
cinco centavos), além dos juros e da multa. Não consta dos autos comprovante da
cientificação do lançamento ao sujeito passivo.
A empresa, mediante procurador constituído, instrumento acostado às fls. 366,
contesta o lançamento em 17/08/2005 juntando ao presente processo às fls. 309
a 1.120, documentos protocolizado sob n° 35013.002367/2005-16, onde
apresenta, dentre outras razões, a decadência tributária do referido crédito”.
Em 10 de março de 2011, a 6a Turma da DRJ/SDR, por intermédio do Acórdão 15-
26.418, entendeu por bem cancelar integralmente o lançamento ora em cobro, conforme Ementa
abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N°8.
Dispõe a Súmula Vinculante n° 8 do STF: "São inconstitucionais o parágrafo único
do artigo 50 do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário".
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”
Submeteu-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 366 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06 de maio de 1999, com o art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de1997, bem como de acordo com a Portaria
MF n° 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário.
É o Relatório.

Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.492 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.012561/2007-14
3
VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.
Conforme avaliado por este Conselheiro, o julgamento de primeira instância
cancelou integralmente o montante do crédito tributário, aqui lançado, no importe de R$
3.212.369,55.
Como é cediço, a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (não vigente à época
da decisão recorrida), revogou a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, e estabeleceu um
novo limite de R$ 15.000.000,00 para interposição de recurso de ofícios pelas Turma da DRJ.
A Súmula CARF n.o 103, a fim de dar cumprimento aos atos de estabelecimento do
“teto” de conhecimento de recursos dessa natureza, determinou que: “Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância”.
Considerando, portanto, que o valor cancelado em primeira instância, e ora
devolvido a este Conselho, não alcança o limite estabelecido pela citada Portaria, é de rigor o seu
não conhecimento por este Conselheiro.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício, com fundamento na Portaria
MF no 2/23 e na Súmula CARF no 103.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1292
DF CARF MF
Original